Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746282-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO LUIZ BARBOSA ALVES, CRISTIANE DE FREITAS GOMES ALVES AGRAVADO: FRANCISCA JANDIRA DE MELO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lino Luiz Barbosa Alves e Cristiane de Freitas Gomes Alves contra decisão (ID 52877815) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação possessória ajuizada por Francisca Jandira de Melo (processo n. 0715809-87.2023.8.07.0009), deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para “determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse da autora no imóvel localizado no Lote n. 7, Conjunto 1, Quadra QS 827, Samambaia/DF, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Intimada a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para se manifestar acerca da controvérsia, a empresa pública confirmou a alienação do imóvel de sua propriedade aos réus/agravantes por meio de licitação (ID 55291951). A parte autora/agravada, contudo, pugnou por nova intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, bem como pela retirada do recurso da pauta de julgamento (IDs 55414174 e 56714593). Nada a prover. Com efeito, a diligência requerida se faz prescindível para o julgamento do recurso, especialmente em razão de as informações contidas nos autos serem suficientes para a análise do mérito do presente agravo de instrumento, cujo objeto é a tutela provisória de urgência, que deve ser ponderada com fulcro nos elementos já existentes nos autos. Destaque-se, ainda, que eventual dilação probatória, da qual se verifique a necessidade pelo Juízo, deve ocorrer nos autos da ação de conhecimento de origem. Assim, aguarde-se julgamento do recurso em sessão virtual, com data inicial prevista para 20/3/2024. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora